Tribunal: TJSP
Processo: 2179130-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
SOCIEDADE - Desconsideração da personalidade jurídica inversa – Pretensão à inclusão de pessoa jurídica no polo passivo e que foi integrada pela coexecutada (pessoa física) que compõe o polo passivo originário da execução – Deferimento – Possibilidade – Hipótese em que está demonstrado o abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial, diante da universalidade de patrimônio entre as

Ementa:
SOCIEDADE - Desconsideração da personalidade jurídica inversa – Pretensão à inclusão de pessoa jurídica no polo passivo e que foi integrada pela coexecutada (pessoa física) que compõe o polo passivo originário da execução – Deferimento – Possibilidade – Hipótese em que está demonstrado o abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial, diante da universalidade de patrimônio entre as pessoas jurídicas nas quais há identidade de sócios – Circunstâncias que indicam a existência de verdadeira holding familiar atuante em evidente abuso da personalidade jurídica - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido – Decisão mantida - Recurso desprovido.